Tribunal: TJDFT
Processo: 0733582-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733582-14.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEORLANDO ALVES MENEZES APELADO: JAIRO FARIA DA COSTA D E C I S Ã O Em sua apelação de ID 22432951, o Requerido/Apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pontua que recebe salário mensal no valor líquido de aproximadamente R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) e que atende aos pressupostos legais da do artigo 98, da Lei 13.105/2015. À origem, teria apresentado, ao ID 22432881, o comprovante de rendimento. O Requerente/Apelado, em sede de contrarrazões, refere-se os argumentos e documentação apresentados quando da impugnação à gratuidade de justiça em sede de réplica à contestação (ID 22432886 e seguintes). Defende a não concessão dos benefícios. É o relatório. DECIDO. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, mostra-se imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. No caso, conforme relatado, apresentou pedido de concessão de benefício de gratuidade de justiça conjuntamente a seu pleito recursal. À origem, teria colacionado aos autos os documentos registrados aos ID’s 22432881 e 22432882. Ao compulsar os documentos apresentados, verifico que o benefício teria sido negado à sentença de ID 22432945 em razão da relevante remuneração mensal e patrimônio acumulado. De fato, no presente pleito recursal, percebo que sequer há qualquer argumentação em contraposição à fundamentação sentencial ou que indique qualquer alteração da realidade fática que venha a justificar o pedido de gratuidade. De fato, a análise da documentação constante dos autos, leva a mesma constatação do nobre juízo de origem, no sentido de que o Requerido/Apelado possui elevada remuneração mensal, bem como é proprietário de diversos imóveis (duas casas e sete quitinetes). Entende-se, portanto, não restar demonstrada a hipossuficiência financeira alegada. Ora, é cediço que a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido. Não se pode olvidar que a presunção de incapacidade econômica possui natureza juris tantum - STJ: AgRg no Ag 640.391/SP e AgRg no Ag 334.569/RJ. Dessa forma, ausentes provas que atestem a fragilidade econômica da Requerido/Apelante, não se mostra razoável a concessão da gratuidade de justiça requerida. Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DÉBITOS LIVREMENTE CONTRAÍDOS. CAPACIDADE ECONÔMICA. Não comprovada a impossibilidade financeira de a parte arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, impõe-se que seja negado o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, mormente quando há nos autos elementos que indicam o recebimento de salário que supera, em muito, o que percebem os trabalhadores assalariados no Brasil. A assunção espontânea de dívidas com financiamento imobiliário e plano de saúde não elidem a capacidade econômica da parte, na medida em que configuram débitos livremente contraídos. (Acórdão 1214702, 07202325920198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em ato contínuo, faculto ao Requerido/Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, §7o do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento da apelação. Publique-se e intime-se. Brasília, 26 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator